Tribunal: TJPA
Processo: 0804220-36.2026.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804220-36.2026.8.14.0000

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRÂNSITO. OMISSÃO ESTATAL. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ATUAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu omissão estatal na organização do trânsito no Município de Breves e impôs obrigações de fazer voltadas à implementação de políticas públicas de trânsito, com o objetivo de assegurar a segurança e a preservação da vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas à organização do trânsito municipal; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigações de fazer configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os órgãos e entidades executivos de trânsito e as Polícias Militares dos Estados integram o Sistema Nacional de Trânsito, o que evidencia a responsabilidade compartilhada entre os entes federativos.

4.

A Polícia Militar, como órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito e subordinada ao Governo do Estado, vincula o Estado do Pará às atribuições relacionadas à organização e fiscalização do trânsito.

5.

A atuação jurisdicional que impõe obrigações ao ente estatal, diante de comprovada omissão, concretiza deveres legais previamente estabelecidos e visa assegurar direitos fundamentais, não configurando indevida ingerência administrativa.

6.

As medidas determinadas na sentença são compatíveis com as atribuições institucionais do Estado e podem ser implementadas de forma coordenada com os demais entes e órgãos competentes.

7.

A existência de omissão estatal na organização do trânsito local justifica a intervenção judicial para garantir a segurança e a preservação da vida da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao trânsito quando integra o Sistema Nacional de Trânsito por meio de seus órgãos, como a Polícia Militar. 2. A imposição judicial de obrigações de fazer ao ente estatal, em caso de omissão, constitui medida legítima para assegurar direitos fundamentais, não caracterizando indevida ingerência administrativa. 3. A organização e fiscalização do trânsito configuram deveres compartilhados entre os entes federativos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, V e §§ 5º e 6º; Constituição do Estado do Pará, art. 198; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 7º, III e VI.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal)

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 33988860) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido, nos termos do id. 33988856,
in verbis
:

Diante do exposto, confirmo a tutela provisória anteriormente concedida no ID 30970007, tornando-a definitiva, e JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, para que sejam cumpridas, de forma definitiva, as obrigações já discriminadas no ID 30970007 – Pág. 03.

Custas isentas na forma da lei.

Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria, cuja previsão do art. 18, da LACP deve ser interpretada também em favor do réu, conforme entendimento do STJ. CASO INTERPOSTA APELAÇÃO por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Breves/PA, data registrada no sistema

A Fazenda Pública interpôs apelação (id.
29718879
), sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as atribuições relacionadas à fiscalização e execução das políticas de trânsito seriam de competência do DETRAN/PA, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação estadual aplicável.

Defendeu também que o Município de Breves possui trânsito municipalizado, sendo o ente municipal o responsável direto pelas atividades de fiscalização e gestão do tráfego e que não há previsão legal para imputar ao Estado obrigações operacionais típicas de órgãos executivos de trânsito.

Aduziu, ainda, que a sentença teria extrapolado os limites legais ao impor obrigações diretamente ao ente estatal, desconsiderando a estrutura administrativa vigente e a repartição de competências prevista no Código de Trânsito brasileiro.

Finalizou pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva em relação à matéria e competências objeto de análise, a fim de que seja determinada sua exclusão da lide.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 33988863, aduzindo, em suma, que o Estado do Pará detém responsabilidade institucional pela efetivação das políticas públicas de trânsito, não podendo se eximir de tal dever sob o argumento de existência de autarquia vinculada, sendo, no mínimo, responsável subsidiário pela adequada prestação do serviço público essencial, sobretudo diante do quadro de omissão constatado nos autos.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que, no id. 33999907, declinou da competência em razão da minha prevenção para julgar o feito.

No id. 34204763 determinei a remessa dos autos ao
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 34250628, pelo conhecimento e desprovimento recursal, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau.

No id. 34310151 verificando que não havia notícia nos autos de efetiva intimação da sentença para eventual apresentação de recurso voluntário pelos outros dois réus sucumbentes, determinei que fosse certificado se houve intimação do Município de Breves e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará do teor da sentença de id. 33988856 e eventual apresentação de recursos voluntários de tais réus.

No id. 34341238 foi certificado que decorreu o prazo legal sem interposição de recurso voluntário pelo Município de Breves e pelo DETRAN.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à análise da alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará e, por consequência, à validade da condenação que lhe impôs obrigações relacionadas à implementação de políticas públicas de trânsito no Município de Breves.

De início, impende consignar que a sentença recorrida se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a moldura fática delineada nos autos, tendo reconhecido, de forma fundamentada, a existência de quadro de omissão estatal na organização do trânsito local, com evidente repercussão sobre direitos fundamentais da coletividade, notadamente a segurança e a preservação da vida.

No que concerne à tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não assiste razão ao apelante.

A legitimidade passiva do apelante decorre da configuração orgânico-normativa do Sistema Nacional de Trânsito. Nesse sentido, a Lei Federal nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) estatuiu que os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as Polícias Militares dos Estados compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do seu art. 7º, incisos III e VI, a seguir transcrito:

Art. 7º.
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I – o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

II – os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

III – os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV – os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V – a Polícia Rodoviária Federal;

VI – as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal;
e

VII – as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. (grifei)

Assim, considerando que o CTB estatuiu que a Polícia Militar é um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito e que, conforme preleciona os artigos 144, inciso V, e §§ 5º e 6º da Constituição Federal, além do artigo 198 da Constituição Estadual, a Polícia Militar é subordinada ao Governo do Estado, inegável a legitimidade passiva do Estado do Pará.

A sentença, ao reconhecer tal quadro e impor obrigações de fazer aos demandados, não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas concretizou deveres já previamente estabelecidos na legislação, notadamente no Código de Trânsito brasileiro, que atribui aos entes federativos a responsabilidade pela organização e funcionamento do sistema de trânsito.

Não se trata, portanto, de indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas de legítima atuação jurisdicional destinada a assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de comprovada inércia estatal.

Também não prospera a alegação de que a decisão teria imposto obrigações incompatíveis com a estrutura administrativa do Estado. Ao contrário, as medidas determinadas guardam correspondência direta com as atribuições institucionais dos entes demandados, podendo ser implementadas de forma articulada, inclusive por meio de atuação coordenada com a autarquia competente.

Com efeito, a sentença recorrida não merece reforma.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a sentença na sua integralidade,
conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026